Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE INJURIA. MENSAGENS DE WHATSAPP. TEORIA DA ATIVIDADE. ART. 63 DA LEI 9.099/95. INCERTEZA QUANTO AO LOCAL DA CONDUTA. REGRA SUBSIDIÁRIA DO ART. 72 DO CPP. DOMICÍLIO DO RÉU. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZO DE CEILÂNDIA.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Nesse contexto, a aplicação das regras do Código de Processo Penal é subsidiária, nos termos do art. 92 da Lei 9.099/95.
3. O art. 63 da Lei 9.099/95 dispõe que a "competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal". Assim, nos Juizados Especiais Criminais prevalece a teoria da atividade, fixando-se a competência do local onde foi praticada a conduta.
4. Se é incerto a localização do autor do fato quando proferiu as supostas ofensas e ameaças por meio de mensagens de WhatsApp, aplica-se a regra subsidiária do art. 72 do Código de Processo Penal: "Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu". Na hipótese, o domicílio do réu é Sol Nascente, Circunscrição Judiciária de Ceilândia.
5. Precedente das Turmas Recursais Reunidas: Acórdão 1668400, 07016706020228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023; Acórdão 1882403, 0700811-73.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 24/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.
6. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.